Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-94.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011873-94.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOMINGAS BATISTA DE SOUZA - CPF: 813.261.811-49 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1011873-94.2021.811.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente: Domingas Batista de Souza

Parte Recorrida: Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 66

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – TELAS SISTÊMICAS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA IILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 152,31 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos)
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentada no id. 131122740.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

As telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas apresentadas pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos.

Sobre os danos morais, que o reclamado afirma não ter ocorrido, e que a parte autora almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a empresa ré apresentou em sua defesa, histórico de negativações em nome da parte autora (id. 131122721), no qual consta restrição anterior à discutida nestes autos cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Daycoval Consignado

Inclusão: 02/01/2019 Exclusão: 04/09/2019

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Telefônica Brasil S/A

Inclusão: 15/05/2019

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 152,31 (cento e cinquenta e dois reais a trinta e um centavos) e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão.

2-

Julgar
improcedentes os pedidos de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022